Tribunal: STF
Processo: Rcl 52750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas propôs reclamação em face de acórdão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do agravo de petição de n. 0020869-94.2018.5.04.0202, na qual alega violação ao entendimento firmado nos julgamentos das ADPFs 275 e 485.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado manteve decisão de penhora de créditos do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP existentes junto à municipalidade, constrição essa destinada à quitação de verbas trabalhistas.



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida liminar para para suspender os efeitos do ato reclamado até decisão final nesta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações, narrando o histórico processual.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pela procedência do pedido, à consideração de que a constrição do patrimônio público para fins de garantia do recebimento de verbas trabalhistas destoa do decidido nas ADPFs 285 e 485.



     É o Relatório. Decido. 



     2. No julgamento da ADPF 275, este Supremo assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, verifico foi determinada a penhora de créditos do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP junto ao Município de Canoas. 



    O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação de bloqueio de valores das contas do Município reclamado para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela executada implica em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente